Tribunal: TJSP
Processo: 1502610-90.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO AGRAVADO – CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – MATÉRIA PRELIMINAR – LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS AOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA – REGIME PRISIONAL FECHADO COMPATÍVEL COM O CASO EM TELA – RECURSO IMPROVIDO.